Tribunal: TJDFT
Processo: 0740700-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, apresentados dois cumprimentos de sentença em trâmite no mesmo feito, sendo o primeiro movido em 08/06/2023 pelo DISTRITO FEDERAL contra COTASA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA, pelo qual busca o pagamento de R$ 29.918,99; e o segundo movido em 11/07/2023 por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra COTASA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA, pelo qual busca o pagamento de R$ 115.616,62.
2. A parte executada indicou à penhora veículo e, pela decisão de ID 194403493 na origem, determinada a expedição de mandado para avaliação.
3. Pelo laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, o veículo foi avaliado em R$107.000,00. 3.1. O executado apresentou impugnação à avaliação e alegou que o valor do veículo é de R$150.000,00; trouxe aos autos somente parte de anúncio de outro veículo.
4. No ponto, não restou demonstrado o alegado valor abaixo do mercado no laudo de avaliação.
5. Nos termos do art. 873, I do CPC, a certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça pode ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador. 5.1. E, no caso, a agravante somente argumentou que, "por simples pesquisa realizada ao MercadoLivre, tem-se a partir de R$150.000,00, em específico, o ano de 1996 do veículo”, argumento que não pode ser tido como suficiente para afastar a validade da avaliação firmada pelo Oficial de Justiça, que apontou as características do veículo e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo levado a efeito para apuração do valor indicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.